Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-28.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-28.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (EMBARGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), JANAICE DA SILVA BORGES - CPF: 053.238.851-81 (EMBARGADO), JAQUELINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.701-26 (EMBARGADO), JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (EMBARGADO), ROSA HELENA DA SILVA BORGES - CPF: 012.082.961-40 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS. COMPENSAÇÃO ILEGÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível. A embargante alega omissão quanto à compensação de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à compensação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Apesar de o valor do empréstimo ter sido creditado em conta bancária em nome da embargante, esta conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que a embargante não usufruiu dos valores. Assim, não há justificativa para a compensação dos valores.

5.

A jurisprudência confirma que, em casos de fraude, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a compensação de valores não se legitima, visto que o titular da conta não usufruiu dos valores creditados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

8.

A compensação de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na fraude não usufruiu do crédito depositado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1014955-05.2021.8.26.0577, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a apelação cível apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão, porquanto não houve manifestação expressa sobre a compensação dos valores pagos e a devolução dos montantes ao autor, que o banco argumenta terem sido indevidamente descontados.

A instituição bancária alega que, mesmo que o contrato tenha sido invalidado, há a necessidade de devolução do valor creditado em conta bancária, o que não foi adequadamente considerado no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco alega que a decisão deveria ter se manifestado sobre a compensação dos valores creditados, uma vez que o autor, mesmo com a nulidade do contrato, não pode manter os valores recebidos sem a devida restituição ao banco. O fundamento jurídico para a compensação seria o artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito.

Entretanto, ao se analisar a decisão, constata-se que o acórdão embargado já tratou do tema ao destacar a inexistência dos valores creditados na conta do autor. O extrato bancário apresentado pelo autor evidencia de forma clara que não houve o crédito do valor alegadamente devido, o que, por si só, reforça a tese de fraude na celebração do contrato e exclui qualquer possibilidade de devolução de valores que nunca foram efetivamente transferidos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
COMPENSAÇÃO
DE VALORES. EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE
FRAUDE
. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO
ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Embargos de declaração opostos por Sirlei Gonçalves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Itaú Consignado S/A. A embargante alega omissão quanto à apreciação de peça complementar e a indevida
compensação
de valores relativos ao empréstimo fraudulento, afirmando que nunca teve acesso à conta bancária em que o valor foi creditado, pois esta também foi aberta fraudulentamente.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à
compensação
de valores e à análise da peça complementar apresentada pela embargante; (ii) estabelecer se a
compensação
dos valores provenientes do empréstimo fraudulento é legítima, considerando que a embargante não teve acesso à quantia transferida para a conta fraudulenta.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. A omissão apontada pela embargante no tocante à
compensação
dos valores depositados na conta bancária aberta fraudulentamente é verificada, uma vez que a sentença não tratou adequadamente da questão.
5. Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em conta bancária em nome da embargante, essa conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que ela não se beneficiou do montante. Assim, não há justificativa para a
compensação
dos valores.
6. A jurisprudência confirma que, em casos de
fraude
, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a
compensação
de valores não se legitima, dado que o titular da conta não usufruiu dos valores creditados.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
*Tese de julgamento*:
1.
A
compensação
de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na
fraude
não usufruiu do crédito depositado.
2. Em casos de
fraude
bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de
compensação
ao prejudicado.
*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.
*Jurisprudência relevante citada*: TJ-SP, Apelação Cível no 1014955-05.2021.8.26.0577, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.
(N.U 1022768-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025